Tribunal: TJMT
Processo: 0065901-49.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para, no prazo comum de 15 (quinze) dias corridos, “suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, encontrando-se o processo disponível em cartório para as partes e seus procuradores, nos termos do que dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o, da Portaria n. 933/2021-PRES”. (id. 114423480)
Diante disso, o recorrido, atendendo à determinação retro, peticionou, no id. 116770470, apontando algumas inconformidades na digitalização dos autos físicos e migração do processo ao Sistema PJE, quais sejam, no id. 108564465 - faltaram às fls. 19 a 27 e no id. 108564465 houve autuação incorreta da fl. 132.
Diante deste fato, proceda a Secretaria à imediata retificação.
Após, voltem os autos conclusos para análise da admissibilidade recursal.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça